Tribunal: STF
Processo: RE 105265
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA PORTARIA MINISTERIAL,
AUTORIZATIVA DA REGULARIZAÇÃO DA DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL, FEITA PELA
PREFEITURA, EM FAVOR DA UNIÃO. INCABIVEL  ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO,
REFERENTE A AÇÃO REVOCATORIA, QUE NÃO TEVE LUGAR, NA ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS E
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDO JURISPRUDENCIAL COM O ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.